Tribunal: TJPA
Processo: 0002243-90.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002243-90.2018.8.14.0010

APELANTE: ERICK FERREIRA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 3 dias-multa pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação da vetorial referente às circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada; e (ii) estabelecer se a fração de diminuição da pena pela tentativa deveria ser fixada no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação da vetorial das circunstâncias do crime fundamenta-se na violência excessiva empregada pelo réu, que lesionou a vítima na região labial, conforme laudo pericial, evidenciando maior censurabilidade da conduta.

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça permite a elevação da pena-base quando a violência empregada no roubo ultrapassa a usual para o tipo penal, justificando-se a negativação da vetorial das circunstâncias do crime.

5. A fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal é inviável pois viola o princípio da legalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes (Súmula 231 do STJ).

6. O
iter criminis
percorrido pelo réu justifica a fixação da fração de diminuição da tentativa no patamar de 1/3, em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a fração deve ser menor quanto mais avançada for a execução do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A negativação da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime justifica-se quando a violência empregada pelo réu excede a habitual do tipo penal. 2. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada com base no iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais avançada for a execução do crime. 3. A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, caput, 14, II, e 59. Súmula n. 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/6/2023; STJ, HC n. 583.384/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/8/2020; STJ, AgRg no AREsp 1840942/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/09/2022; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, HC n. 571.800/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Erick Ferreira Pinto, apela de sentença do Juízo da 1ª Vara de Breves/PA que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 3 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput,
c/c art. 14, II, do CP (ID 8135831).

Em razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença, pugnando pela redução da pena-base, sob alegação de fundamentação inidônea da circunstância judicial negativada pelo juízo sentenciante, e, diante do reconhecimento da confissão, postula a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Por fim, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena referente a tentativa no patamar máximo (ID 8135855).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 8135858), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13129035).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Sem embargo, corrijo, inicialmente, erro material identificado no dispositivo da sentença recorrida,

a fim de que onde se lê “ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para condenar ERICK FERREIRA PINTO, como incusos nas sanções penais previstas no art. 155,
caput ,
do CP (ID 8135831 - Pág. 3)., leia-se “no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CP, conforme
emendatio libelli
praticada pelo magistrado em ID 8135831 - Pág. 2.

Assentada essa premissa, tenho que a insurgência recursal cinge-se à reforma do cálculo dosimétrico, com redução da pena-base, sob alegação de fundamentação inidônea da circunstância judicial negativada pelo juízo sentenciante.

Não obstante, verifica-se que a pena basilar pela prática do crime de roubo tentado foi fixada em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 60 dias-multa, com a negativação de uma vetorial referentes às
circunstâncias do crime
, nos seguintes termos:

“
As circunstâncias - elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal - destoam do que regularmente ocorre. O sentenciado lesionou a vítima na região labial, conforme laudo pericial acostado aos autos” (ID 8135831 - Pág. 3)
.

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a negativação da vetorial do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

A esse respeito, as condições do cometimento do delito demonstram a ousadia empregada além da normalidade, de modo que entendo como suficientemente fundamentado o aumento da pena-base em razão da negativação das
circunstâncias do crime
, em razão da maior censurabilidade da conduta, conforme entendimento jurisprudencial do STJ porquanto o réu lesionou a vítima, conforme laudo pericial em ID 8135862 - Pág. 3, o que aponta maior periculosidade na ação, principalmente pela violência empregada.

Destarte, dou especial relevância à jurisprudência do STJ no sentido de que “conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base" (
AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/6/2023; no mesmo sentido:
HC n. 583.384/SP
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/8/2020)).

Sendo assim, diante da valoração idônea de circunstância judicial, inexiste margem para fixação da basilar no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Sob outra perspectiva, é cediço que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/09/2022), como se deu na espécie, de modo que inexiste ilegalidade a ser reparada na dosimetria penal no tocante à fração fixada pelo juízo sentenciante.

Além disso, “a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie” (
AgRg no AREsp n. 2.114.382/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Sob outro ângulo, o apelante objetiva a reforma da pena intermediária de 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa na segunda fase do cálculo dosimétrico para que seja fixada abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Não obstante, destaco que a pretensão não pode ser acolhida face ao verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597.270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Outrossim, importa ressair que “o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.398.304/DF
, Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma, j. 20/2/2024).

In casu
, restou configurado o crime de roubo tentado diante do
iter criminis
percorrido, pois conforme relatos da vítima:

“Quando foi abordada por um homem por ela desconhecido, aqui identificado por ERICK FERREIRA PINTO, o qual aproveitando-se que a vítima reduziu a velocidade, a segurou pelo braço e no guidom da motocicleta, exigindo que a mesma parasse e lhe entregasse o veículo, e, em seguida, desferiu uma cotovelada, atingindo o rosto da vítima, que se desequilibrou e veio a sair da motocicleta; Que ERICK só não conseguiu sair na motocicleta em fuga, pois a mesma estancou e uma vizinha da vítima, a qual não sabe dizer o nome, ao presenciar o ocorrido, saiu em defesa da mesma, ameaçando o criminoso com um terçado; que em seguida, não viu muita coisa, sabendo apenas que uma guarnição da polícia militar chegou ao local e deteve o nacional acima mencionado apresentando nesta DEPOL (ID 8135862
)

Como se vê a partir do relato da vítima, é certo que, consoante registrado na sentença, “houve grande avanço do agente no que respeito ao percurso do
iter criminis
, o que provoca a incidência da fração mínima de diminuição da pena, ou seja, um terço” (ID 8135831 - Pág. 2/3).

À vista disso, tenho que o
quantum
de 1/3 de diminuição de pena pela tentativa aplicado pelo juízo sentenciante se mostra razoável, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, segundo o qual “quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (
HC n. 571.800/SC
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/06/2020).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025